Tribunal: TJSP
Processo: 2345653-44.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ORDEM PREJUDICADA EM PARTE E, NA REMANESCENTE, DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por furto mediante fraude e concurso de pessoas, pleiteando a expedição de alvará de soltura para aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Alega-se que o paciente, condenado a regime semiaberto, permanece

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ORDEM PREJUDICADA EM PARTE E, NA REMANESCENTE, DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por furto mediante fraude e concurso de pessoas, pleiteando a expedição de alvará de soltura para aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Alega-se que o paciente, condenado a regime semiaberto, permanece custodiado em regime fechado, em afronta à Súmula Vinculante no 56 do STF e ao princípio da presunção de inocência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a manutenção da prisão preventiva, apesar da condenação ao regime semiaberto, configura uma antecipação indevida da pena; (ii) se a decisão que negou o apelo em liberdade foi devidamente fundamentada.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que negou o apelo em liberdade foi fundamentada na gravidade concreta do crime, na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, aliadas à reincidência e aos maus antecedentes ostentados pelo paciente. 4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus prejudicada em parte e, na remanescente, denegada.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, aliados à reincidência e aos maus antecedentes do acusado. 2. A decisão que nega o apelo em liberdade pode ser fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, incisos II e IV.
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. 16/10/2024.
STJ, RHC: 105517 RO 2018/0306727-6, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 13/12/2018.